Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014719-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSE APARECIDA DE FATIMA SALVADOR - CPF: 058.324.266-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), CLAUDINEI NATALICIO SALVADOR - CPF: 061.495.046-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do
PRADA
proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLAUDINEI NATALÍCIO SALVADOR
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT, que nos autos da Ação Civil Pública n.
1000525-07.2022.8.11.0100,
o qual determinou ao Agravante que se abstenha
de novos desmatamentos ilegais e recuperem a área degradada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação, sob pena da aplicação de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento, nos termos do art. 536 do CPC, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); determinação ao Cartório de Registro de Imóveis competente a anotação premonitória da ação, à margem da matrícula do imóvel.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante que, na origem, o antigo proprietário do imóvel, Sr. Laerte Cabral, foi autuado pela Sema, por supostamente desmatar 2,5245 hectares de vegetação nativa dentro de área de reserva legal e, apesar de não ser a pessoa autuada, realizou o pagamento no valor de R$ 8.838,90 (oito mil, oitocentos e trinta e oito reais, com noventa centavos).

Assevera que, a respeitável decisão recorrida foi precipitada, e antecipou o mérito da Ação ao determinar liminarmente a recuperação da área degradada sob pena de aplicação de multa diária.

Enfatiza que, a recuperação de uma área supostamente desmatada demanda estudo técnico a ser elaborado por um engenheiro ambiental competente, a fim de verificar se a área supostamente desmatada pode ser de fato recuperada, pois a depender da situação do solo, talvez nem seja possível fazer a recuperação.

Destaca que, “não desmatou nenhuma área, na verdade o que houve foi a limpeza de uma pequena área que já havia sido limpa há muitos anos por outros proprietários, não fazendo sentido a Recuperação requerida pelo Ministério Público e deferido na r. Decisão liminar
inaudita altera pars
”.

Argumenta que, o Ministério Público não juntou documentos essenciais, como imagens de satélite georreferenciada da data da ocorrência dos alegados danos e, especialmente, da data anterior ao suposto desmatamento, polígono com as coordenadas geográficas da área supostamente danificada, e demais situações capazes de permitir a concretude da suposta infração.

Enfatiza que, o auto de infração foi lavrado em 17/04/2017 e a ação proposta em 03/02/2022, tendo ocorrido a prescrição quinquenal da presente ação.

Afirma que, a petição inicial é inepta, pois o Ministério Público não demonstrou quando, como ocorreram, e quais foram os danos ambientais, não fundamentando objetivamente o dispositivo legal ambiental restou violado.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a determinação de
“recuperar a área degradada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação-PRAD, sob pena de aplicação de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento, nos termos do art. 536 do CPC, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, reformando-se a decisão
agravada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em síntese, extrai-se que:

“[...]
In casu,
o pedido liminar assentou-se no alegado dano ambiental. Acerca do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o legislador constituinte estabeleceu: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (..) § 4o. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Conclui-se, portanto, que as atividades utilizadoras de recursos ambientais e que, por tal razão, sejam potencial e efetivamente capazes de causar degradação ambiental, dependem de prévio licenciamento ambiental, a ser procedido pelo órgão estadual competente, nos termos do art. 10 da Lei n. 6.938/81. Embora a Constituição da República estabeleça o direito à propriedade como direito fundamental (art. 5o, XXII), a carta magna prevê a limitação ao direito de propriedade em determinadas áreas, nos termos do supratranscrito artigo 225, § 4o, razão pela qual, para o cumprimento de sua função social, deverão ser observadas certas restrições. Tecidas essas considerações gerais sobre a matéria em voga, adentro-me ao exame específico da pretensão vindicada. Quanto ao pedido liminar de obrigação de não fazer, consubstanciado na abstenção de exploração da área, em juízo de cognição sumária, autor comprovou, através do Auto de Infração n. 162567 (ID. 86712754, fl. 9), Auto de Inspeção n. 181408 (ID. 86712754, fl. 11) e Termo de Embargo n. 124587 (ID. 86712754, fl. 12), todos lavrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA, que o réu teria procedido ao desmatamento ilegal da área descrita à petição inicial.
Referidos documentos encontram-se lastreados por Relatórios Técnico e Fotográficos, elaborados pela SEMA, os quais sugerem forte desmatamento (ID. 86712754, fls. 16/ss.).
Ora, o Auto de Infração constitui-se ato administrativo, por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção relativa de veracidade, a qual somente se desconstitui mediante provas robustas em sentido contrário, as quais, neste juízo perfunctório, não se mostram presentes. Portanto,
a priori,
há plausibilidade do direito invocado à exordial, razão pela qual, ante a relevância do bem jurídico tutelado, merece acolhimento o pleito liminar, neste ponto, inclusive no tocante à abstenção de manutenção da atividade poluidora ou potencialmente poluidora (item “b” desta decisão) e imediata recuperação da área (item “a” deste édito), mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação, com a aplicação de multa, em caso de descumprimento. Quanto ao pedido liminar de anotação premonitória desta ação, às margens da Matrícula do bem, mostra-se possível, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, se revelando como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA —
AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREADE GRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE -
AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL
.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.
A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”
. Recurso provido, em parte.
(TJMT, Ag. Inst. n. 1000779-28.2018.8.11.0000 MT, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Publicado em 20/09/2019, destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC –
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM – AVERBAÇÃO DA DEMANDA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL — NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.
Presente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano de incerta reparação é de ser concedida a antecipação de tutela para minimizar o dano ambiental, consistente abstenção de desmatamento ou conduta lesiva ao meio ambiente, apresentação de cronograma de replantio das árvores extraídas, abstenção de atividade de pecuária na área desmatada e apresentação de Cadastro Ambiental Rural, de modo a impedir a continuidade da lesão ao meio ambiente (CF, artigo 225), com averbação da ação civil pública na matrícula imobiliária.
A responsabilidade pelo dano ambiental independe de culpa e adere ao título de propriedade, transferindo-se ao proprietário.
(TJMT, Ag. Inst. n. 59488/2015, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, publicado em 20/10/2015, destaquei)
Quanto ao pedido liminar de suspensão de disponibilização de linhas de crédito e incentivos/benefícios fiscais, reputo que

se demonstra medida excessiva e, por tal, deve ser aplicada somente na hipótese de a obrigação de não fazer não surtir efeitos protetivos esperados. Isto porque, poderá ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica, em violação ao art. 170, I, da Constituição Federal, o que me parece ser possível - face à gravidade da sanção – somente depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. Em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –– DEVER DE REPARAR O DANO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO – AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.
2. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.
3. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (N.U 1007206-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021, destaquei) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – TUTELA CAUTELAR – REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE DEGRADADORAS SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INADMISSIBILIDADE -
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
– SUSPENSÃO DE QUALQUER INCENTIVO FISCAL E/OU FINANCIAMENTO OFICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A realização de atividade potencial ou efetivamente degradadora somente pode ser iniciada após a obtenção de licença ambiental, por meio da qual o Poder Público estabelece as condições, restrições e medidas de controle quanto à localização, instalação, ampliação e operação capaz de causar impacto ao meio ambiente. 2 - Comprovado, por meio de documentos revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, que o agravante vinha realizando atividades potencialmente poluidoras em imóvel de sua propriedade, capazes de causar danos ao meio ambiente, é de se manter a decisão que deferiu a tutela cautelar pleiteada em ação civil pública. 3 - Em que pese a paralisação da atividade econômica do agravante causar-lhe transtornos e prejuízos, estes não podem se sobrepor à necessária proteção ao meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225, da Constituição Federal. 4 - No direito ambiental, assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Assim, na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.
5 - No caso, a suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, medida excessiva, devendo ser aplicada somente caso as medidas anteriores não surtam efeitos de proteção esperados.
(N.U 0098706-21.2012.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Publicado em 19/02/2014, destaquei) Por outro lado, merece acolhimento o pedido liminar de notificação à Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA, acerca dos termos desta ação, para implementação das medidas cabíveis. Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR,
para determinar que os réus se abstenham de novos desmatamentos ilegais e recuperem a área degradada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação, sob pena da aplicação de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento, nos termos do art. 536 do CPC, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Avaliando-se a medida imposta pelo juízo “a quo” –
“recuperar a área degradada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação-PRAD, sob pena de aplicação de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento, nos termos do art. 536 do CPC, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)”,
por ora, não merece guarida.

Como se sabe,
a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta perfunctória análise evidencia-se que, a elaboração e apresentação do
PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, na forma como determinada pelo juízo monocrático, por ora, não há como ser mantida, pois
ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível
.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial adotado por este Sodalício. Veja-se:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese,
a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC)
. (N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)”. (destaquei)

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, a execução do PRAD faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao Agravo de Instrumento, razão pela qual determino o sobrestamento da decisão no que concerne a obrigação de apresentar e executar o PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, até julgamento em definitivo da ação de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, o próprio órgão ambiental consignou que “
Não é possível celebrar Termo de Ajustamento de Conduta com o autuado Sr. Claudinei Natalício Salvador (AI no 162567) na forma de Compensação de Reserva Legal por outra área de sua titularidade sem antes passar pelas etapas da regularização, Cadastro Ambiental Rural e Programa de Regularização Ambiental
” (Id. 173245656 – fls. 124). Logo, presente a possibilidade de compensação de reserva legal, a questão acerca da necessidade de apresentação do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADA necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, pelo que acompanho o eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023